Tribunal: TJDFT
Processo: 0743363-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pelas partes requeridas em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado por elas interposto, mantendo a sentença que as condenou ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes pelo atraso na entrega de imóvel.

2. O fato relevante. As embargantes sustentam a existência de contradição no acórdão, “ante a não apreciação do período de extensão de 60 dias após a conclusão da obra para a entrega das chaves, expressamente previsto no contrato de compra e venda”, pois, assim, restariam invalidadas as cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. Precedentes: STJ, REsp 251.315/SP e REsp 702.442/RJ; TJDFT, Acórdãos 1174445 e 1071488.

5. A contradição diz respeito a eventuais inconsistências internas da própria decisão judicial, em que as proposições e os argumentos ali expostos se excluem mutuamente.

6. No caso em análise, não foram identificados vícios a serem sanados. Diferentemente do que alega a parte embargante, o prazo de tolerância foi devidamente analisado no item 9 do Acórdão, reforçando a prevalência do pacto contido no Termo de Reserva, em atenção à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1582318/RJ, seguida pelo TJDFT. Não há incoerência lógica, no Acórdão, que justifique o manejo dos aclaratórios.

7. Ademais, cumpre anotar que, em relação ao que restou decidido no processo n. 0723553-78.2024.8.07.0016, esta Relatora, após debate com as demais integrantes da Turma, em revisão de entendimento, passou a adotar o posicionamento exposto no Acórdão embargado, que deve prevalecer, uma vez que prestigia a possibilidade de planejamento do adquirente, a partir do cumprimento fiel dos prazos de entrega pelo incorporador e construtor.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

9. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 393; CPC, art. 1022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, 2a Turma, j. 01/09/2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, 1a Turma, j. 16/08/2005; REsp n. 1.582.318/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 12/9/2017; TJDFT, Acórdão 1174445, Rel. Eduardo Henrique Rosas, 2a Turma Recursal, j. 29/5/2019; Acórdão 1071488, Rel. Almir Andrade de Freitas, 2a Turma Recursal, j. 31/1/2018.